Tribunal: TJPA
Processo: 0011368-10.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011368-10.2017.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARLON DE ARAUJO MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO EM RAZÃO DA ABOLITIO CRIMINIS DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.
1 –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO EFETIVADO.
2 –
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.

ABOLITIO CRIMINIS
. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRÁTICA REITERADA DE PERTURBAÇÃO DA ESFERA DE PRIVACIDADE D VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
3 –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que extinguiu a punibilidade do ora recorrido, Sr. Marlon de Araújo Moraes, em razão da
abolitio criminis
da contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto Lei nº. 3.688/41, expressamente revogada pela Lei nº. 14.132/2021.

Em suas razões recursais, argumenta em resumo que não houve a
abolitio criminis
da aludida contravenção penal, mas sim a continuidade típico normativa do fato criminoso, que foi transformado no ilícito descrito no art. 147-A do CPB.

Ao final, demandou pela reforma da decisão, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com a capitulação no art. 147-A c/c a sanção penal do art. 65,
caput
, da LCP, a fim de que não se viole o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea f) do CPB.

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública requereu preliminarmente o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido pela prescrição e, no mérito, pela manutenção da decisão que reconheceu a
abolitio criminis
da contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela inocorrência da prescrição no caso concreto, bem como, pelo provimento do recurso, a fim de seja aplicado o princípio da adequação normativo-típica da conduta criminosa, com o regular prosseguimento da ação penal na origem.

É o relatório
.
Sem revisão

(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Antes de adentrar no mérito da insurgência recursal, passo a apreciar a preliminar de prescrição suscitada em sede de contrarrazões pela Defensoria Pública, a qual, de plano, atesto que não merece acolhimento. Explico.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que o cálculo do prazo prescricional,
in casu
, se afere com base pena máxima em abstrato aplicada ao delito, a saber, 02 (dois) meses de prisão simples. Logo, de acordo com o art. 109, inciso VI do CPB, têm-se o lapso temporal de 03 (três) anos como parâmetro para a aferição do prazo prescricional.

Nessa perspectiva, considerando que entre a partir do marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia (08.08.2007), e ainda, considerado o período de suspensão do prazo prescricional ocorrido nos autos, constata-se que não transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro,
não havendo que se falar na extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição
, nos termos do que atesta o cálculo prescricional em anexo.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada.

No mérito, pugna o recorrente pela reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do acusado em razão da
abolitio criminis
da contravenção de perturbação da tranquilidade, aduzindo para tanto, que no caso houve a adequação típico normativa da conduta, que passou a ser tipificada no art. 147-A do CPB. Assiste razão ao
Dominus Litis
.

Narra a denúncia que no dia 03.04.2015, por volta das 13h00min, em via pública, na Rodovia Augusto Montenegro, do km 8,002 ao Km 10, Lote Chico Mendes, Rua Acre, n
º
25, a Sr. é CLAUDIA DELGADO NASCIMENTO, teve a sua tranquilidade perturbada pelo EX COMPNAMEIRO, com quem conviveu por 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.

Relata a vítima que está separada do acusado, há cerca de 02 (dois) anos, e desde então, ele vem perturbando a sua tranquilidade, por não aceitar o fim do relacionamento, causando escândalos e ainda usando a filha para incomodá-la.

Segundo Claudia, o denunciado não permite uma convivência em paz, com o seu atual companheiro, pois sempre que encontra os dois, começa a fazer escândalos, assim como ocorreu em um supermercado em que ele encontrou com ela e começou a lhe ofender, dizendo: "VOU LEVAR A IZABELA POR QUE NÃO QUERO ELA NO MEIO DA BEBEDEIRA", sendo que eles estavam comprando ingredientes para fazer uma Yakisoba para o fim de semana. Além disso, o denunciado já foi até a casa da ex-companheira de Cleiton (atual companheiro de Claudia) e fez escândalo dizendo: "A CLAUDIA JÁ TINHA UM CASO COM CLEITON E ELES NOS DEIXARAM PARA FICAREM JUNTOS".

Consta nos autos que o denunciado sempre liga para a mãe da ofendida, sem respeitar horários, a fim de saber se ela está em casa ou não. Dessa forma, no dia do fato, a ofendida e seu atual companheiro foram em um mercadinho, perto da casa do acusado, para comprar refrigerante, quando encontraram o acusado e este começou uma discussão com Cleiton, em seguida, o acusado entrou na sua casa e logo depois saiu com um taco de basebol para afrontar o atual companheiro da ofendida. Ressalta a ofendida em seu depoimento, que toda a confusão ocorreu, pois, o acusado não aceita o fim do relacionamento e o fato do atual companheiro está próximo de sua filha.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 no Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Todavia, com o advento da Lei nº. 14.132/2021, que revogou a figura da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, o magistrado sentenciante declarou extinta a punibilidade do recorrido, por entender configurada a
abolitio criminis
.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que as condutas tipificadas no art. 65 da LCP, por força do princípio da continuidade típico-normativa, passaram a ser abarcados na redação do novo art. 147-A do CPB, desde que os atos de perturbação da privacidade da vítima tenham ocorrido por mais de uma vez, conforme foi descrito na denúncia, hipótese que afasta o instituto da
abolitio criminis
. Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRENTE.
CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a abolitio criminis" (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

(...)

5. Diante do princípio da continuidade normativo-típica, fica afastada a alegação de abolitio criminis, motivo pelo qual incabível o trancamento da ação penal.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl nos EDcl no HC n. 707.778/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006014-96.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2022 )

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para que seja reformada a decisão que extinguiu a punibilidade do réu em razão a
abolitio criminis,
a fim de que seja dado regular prosseguimento a ação penal originária, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/08/2023